Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Ante o postulado pela operadora de planos de saúde ré – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi – no derradeiro petitório que aviara1, oficie-se ao Banco de Brasília - BRB solicitando extrato do período integral de realização de depósitos judiciais em conta(s) vinculada(s) aos vertentes autos (processo no 0083914-75.2009.8.07.0001), como forma de aferir-se se houvera descontinuidade da consignação dos valores reputados incontroversos outrora autorizada ao autor. Prestadas as informações, digam os litigantes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o reportado, esclarecendo o autor, inclusive, se anui com a movimentação do recolhido por parte da operadora do plano de saúde que o beneficia, conforme por ele defendido. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 45652190 (fls. 933/934).